Tribunal: STF
Processo: Rcl 56738
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PENHORA. CONTRATO DE GESTÃO. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. ADPF Nº 664/ES: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Salvador/BA, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Teixeira de Freitas/BA, no processo nº 0000825-10.2018.5.05.0531, que teria contrariado a decisão desta Corte na ADPF nº 664/ES.
 
 2.	O reclamante narra que o Juízo reclamado manteve ordem de bloqueio de verbas públicas derivadas de contrato de gestão firmado com o Instituto de Assistência à Saúde e Promoção Social — Provida Instituto—, para fins de aplicação em saúde.
 
 3.	Alega que a dívida executada é originária de serviços prestados em unidade de saúde do Município de Teixeira de Freitas/BA. Porém, a ordem de constrição prejudica fortemente a população da capital baiana, uma vez que foram bloqueados recursos públicos do Município reclamante, destinados à execução de ações em duas unidades de saúde geridas pela organização executada, quais sejam: Multicentro de Saúde Amaralina e Unidades de Saúde da Família e Pontos de Atenção às Urgências de Ilha de Maré, Bom Jesus dos Passos e Paramana — Frades (e-doc. 5). Junta cópias dos respectivos contratos de gestão (e-docs. 6 e 7).
 
 4.	Requereu a concessão de medida liminar para cassar imediatamente a decisão reclamada e determinar à autoridade coatora que se abstenha de bloquear verbas do orçamento público municipal de Salvador, destinadas às ações de saúde e vinculadas aos contratos de gestão firmados com a organização social executada. No mérito, postula a procedência do pedido, confirmando a liminar.
 
 5.	Em 13/11/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata sustação de atos de constrição no orçamento público do Município de Salvador/BA, destinados a repasse financeiro ao Instituto Nacional de Gestão Social e Inovação Público Privada (Provida), bem como imediata liberação/ devolução de valores eventualmente já bloqueados, em favor do reclamante, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 11).
 
 6.	O Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia do Estado da Bahia, em contestação, alega que o bloqueio promovido pelo Juízo reclamado atenderia ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Assevera que as verbas cobradas na ação de origem têm natureza salarial e decorrem do não pagamento de parcelas rescisórias. Registra que o valor bloqueado não representa a totalidade das verbas contratadas. Afirma que o bloqueio não causou nenhuma desassistência dos serviços prestados no Município. Aduz que nem toda verba recebida pelo ora reclamado é destinada exclusivamente ao pagamento de pessoal ou mesmo à área da saúde. Pugna pelo bloqueio imediato de verbas do Instituto Provida (e-doc. 18).
 
 7.	A parte beneficiária, Instituto Nacional de Gestão Social e Inovação Público-Privada – Provida, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 09/03/2023 (e-doc. 31).
 
 8.	O Tribunal reclamado não prestou as informações, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 09/03/2023 e 25/04/2023 (e-docs. 31 e 34, respectivamente).
 
 9.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 36):
 
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE ENTIDADE DE NATUREZA PRIVADA. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 664/ES. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO. 
- Parecer pela procedência da Reclamação.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	Aponta-se como paradigma a decisão proferida pelo Plenário desta Corte Suprema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664/ES, na qual declarada a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”
(ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).
 
 14.	Dessa forma, examinando detidamente o ato reclamado, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do que decidido por esta Corte na ADPF apontada, uma vez mantida a ordem de bloqueio de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas, impondo transcrever os seguintes trechos da referida decisão reclamada (e-doc. 8):
 
“MUNICÍPIO DE SALVADOR, nos autos da Ação Civil Coletiva movida pelo SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO ESTADO DA BAHIA, em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL - PROVIDA INSTITUTO E OUTROS, requer a sustação da ordem de bloqueio, sob os argumentos consignados na peça de ID 8705adb.
Notificadas as partes, apenas o sindicato autor contestou o requerimento (ID 52e62bd).
Os autos vieram conclusos para decisão.
FUNDAMENTAÇÃO
O Município de Salvador alega que os vínculos jurídicos existentes com o INSTITUTO PROVIDA decorrem de contratos de gestão firmados no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, voltados a viabilizar a execução de políticas públicas de saúde  no âmbito municipal.
Argumenta que o cumprimento da ordem de bloqueio expedida por este juízo poderá impactar a regular prestação dos serviços de saúde pública aos munícipes.
Diante do exposto, requer a sustação da ordem de bloqueio de verbas destinadas à entidade executada.
Do exame dos autos, verifica-se que, ante o silêncio da executada, para pagar ou garantir a execução, a pedido do sindicato autor (ID 5fecc83), o juízo expediu Ofício Nº 033/2022 solicitando que o ente municipal, ora requerente, informasse no prazo de 15 dias, os contratos de prestação de serviços, bem como a existência de valores decorrentes desses contratos a serem repassados à executada. Sendo positivo, restou determinada, ainda, a retenção desses importes, até o limite do débito exequendo, em cinta à disposição do juízo.
Na presente situação, afere-se flagrante descumprimento de ordem judicial. Não prospera o argumento que eventual bloqueio de valores a serem repassados à demandada colocaria em risco a prestação de serviços públicos na área de saúde. 
A prova trazida aos autos pelo sindicato exequente mostra cumprimento de ordem judicial similar pelo ente municipal, conforme bloqueio de valores nos autos do processo 0000230-71.2017.5.05.0005, cujo montante é superior ao executado no presente feito (ID. 52E62bd).
Acrescente-se que os recursos movimentados pela demandada não pode ser considerada verba pública, mas mero recurso destinado ao pagamento dos serviços prestados, ou seja, constituem o faturamento pela atividade desenvolvida pela contratada. Não incide, portanto, a impenhorabilidade dos recursos alegada no requerimento.
Pelo exposto, indefiro a pretensão do requerente e mantenho a ordem de bloqueio contida no Ofício Nº 033/2022.
Isso posto, reitere-se expedição de ofício ao Município de Salvador para, no prazo de 15 dias do efetivo recebimento da ordem, retenha até o limite da execução, eventuais valores a serem repassados à demandada, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL – PROVIDA, configurando, a omissão, crime de desobediência à ordem judicial.”
 
 15.	Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição em situações análogas à presente. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.  CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 52.342-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).
 

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.
1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde.
2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente.
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.”
(Rcl nº 49.140-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 26/04/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).
 
 16.	Nessa mesma linha, trago as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/10/2022, p. 26/10/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2022, p. 02/03/2022.

 17.	Além do exposto, consoante destacado no parecer do Ministério Público, há no caso em tela um elemento agravador, porque, “no caso, as verbas sob constrição são direcionadas ao Município de Salvador, reclamante, e o débito refere-se a serviços prestados ao Município de Teixeira de Freitas” (e. doc. 36, p. 7). 
 
 18.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato de constrição sofrido pelo reclamante, proferido pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Teixeira de Freitas/BA, no processo nº 0000825-10.2018.5.05.0531, e determinar a imediata liberação/devolução dos valores bloqueados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se, com urgência. 
 
Publique-se.	

Brasília, 14 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator